Tribunal: STF
Processo: AO 2730
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EDITAL DE REMOÇÃO. MAGISTRATURA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 964; RE Nº 1.037.926-RG/RS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 32/2007. RESOLUÇÃO CJF Nº 1/2008. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO NO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIDO.



1. Ação originária ajuizada em face da União, mediante a qual se objetiva, liminarmente, impugnar o critério de antiguidade adotado no concurso de remoção constante do Edital Conjunto de Remoção ASMAG JF nº 009/2022.



2. Deferimento de ingresso de amicus curiae.



3. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Existência de periculum in mora inverso.



4. Não há injuridicidade ou irrazoabilidade no ato impugnado, sustentado por Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e do próprio Tribunal Regional Federal. Não há, também, que se falar em aplicabilidade do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/RS) ao caso.



5. Decisão unânime do Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso administrativo da autora no processo administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000. Excepcionalidade de controle dos atos do CNJ.



6. Pedido liminar indeferido.



    Relatório



    1. Trata-se de ação originária proposta por Maria da Penha Gomes Fontenele Meneses em face da União, mediante a qual objetiva, em sede de tutela de urgência, “a observância do critério da antiguidade na carreira, na remoção para a 1ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, objeto do Edital JF n. 009|2022, mediante o cômputo do tempo de serviço laborado pela Autora, como juíza federal e como juíza federal substituta, com base nos artigos 5, 37 e 93 da Constituição Federal e no disposto nos arts. 29 e 30 da Resolução do Conselho da Justiça Federal n. 001-2008, com a redação dada pela Resolução n. 2013-00248, de 19.06.2013”.



    2. Subsidiariamente, requer seja suspenso o processo ou o eventual ato de remoção para a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí.



    3. No mérito, postula a confirmação do primeiro pleito liminar, com a subsequente determinação para que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região “publique a lista de antiguidade na carreira dos juízes de 1º Grau vinculados ao referido Tribunal, considerando a totalidade do tempo de serviço laborado na carreira, na condição de juiz federal e juiz federal substituto”.



    4. A autora narra que “ingressou no Conselho Nacional de Justiça com procedimento de controle administrativo, com o fim de obter a observância e a aplicação, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do critério da antiguidade na carreira, para fins de remoção, mediante o cômputo do tempo de serviço laborado, como juiz federal e como juiz federal substituto” (Procedimento de Controle Administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000).



    5. Sustenta, em síntese, que o Edital JF nº 009/2022, da lavra do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, adotou o entendimento de que, no processo de remoção dos juízes, deve ser considerado apenas o tempo de serviço após a promoção. Assim, seria desconsiderado o tempo de serviço como Juiz Federal Substituto.



    6. Aduz que tal entendimento não encontra respaldo na Constituição da República, que adotaria a antiguidade como parâmetro a ser observado na Magistratura. Continua no sentido de que a “Lei Orgânica da Magistratura Nacional não impõe qualquer limitação quanto ao tempo de serviço na carreira da magistratura”, de modo que não haveria razão para o “impedimento imposto aos juízes mais antigos, por contrariar o disposto no art. 93 da Constituição, seja no aspecto formal, quanto à exigência de lei complementar, seja no aspecto material, quanto à valorização do tempo de serviço do juiz, em razão do especial valor concedido à antiguidade na carreira da magistratura pela Constituição da República”.



    7. Ressalta, ainda, que não há qualquer diferença entre as funções jurisdicionais dos juízes, o que já estaria sedimentado no âmbito do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça e corroborado nos termos de Resoluções expedidas por tais órgãos.



    8. Pelas Petições STF nº 97.457/2022 e nº 98.323/2022, a autora juntou aos autos a certidão de julgamento administrativo realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-doc. 26) e o ato de remoção (Ato Presi nº 1.412/2022), expedido pelo mesmo Tribunal (e-doc. 29).



    9. Na sequência, o interessado Gustavo André Oliveira dos Santos apresentou a Petição STF nº 6.356/2023 (e-doc. 32), na qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito, por suposta incompetência deste Supremo Tribunal Federal, e, subsidiariamente, sua inclusão como litisconsorte passivo necessário, sob a alegação de que é Juiz Federal da 1ª Região e disputa a mesma vaga pretendida pela autora, com a consequente citação para contestar o presente feito. 



    10. Posteriormente, o interessado noticia, na Petição STF nº 13.073/2023 (e-doc. 37), ter havido decisão colegiada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000), contra a pretensão inicial da autora, momento em que reafirma os requerimentos anteriormente apresentados.



    11. Por fim, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (Petição STF nº 39515/2023 — e-doc. 48). Para tanto, argumenta haver amplo e legítimo interesse da Magistratura federal na presente discussão, além de existir adequada representatividade da postulante. No mais, cita já ter sido admitida como amicus curiae nos autos da AO nº 2.723/DF, também de minha relatoria.



    É o relatório.



    Análise



    12. Inicialmente, reconheço a competência desta Corte para o julgamento da  demanda. Com efeito, a  competência do Supremo Tribunal Federal, na espécie, decorre do disposto no art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República, que circunscreve, sob sua esfera de atuação jurisdicional, a demanda em que todos os membros da Magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.  



    13. Ainda que o processo se refira especificamente aos magistrados vinculados aos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 6ª Região, o fato é que a sistemática questionada tem o condão de impactar, de modo considerável, a forma como, historicamente, tem se dado a movimentação na carreira no âmbito da magistratura federal, afetando, ao menos de modo indireto, os membros da carreira.



    14. Superada a preliminar, passo à análise do pedido de ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil, como amicus curiae.



    15. Conforme dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil:



     “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.” 



    16. Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    17. Tendo em vista que vocacionada a pluralizar e enriquecer o debate, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    18. Os requisitos constantes do art. 138, acima destacados, estão relacionados à apreciação acerca da efetiva necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da real contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide. 



    19. A Ajufe é entidade de classe de âmbito nacional, da qual fazem parte aproximadamente 1.700 magistrados da Justiça Federal, e tem notória participação nos debates envolvendo questões relativas ao Poder Judiciário e à categoria, inclusive na representação direta de interesses de seus associados. 



    20. Nos termos do art. 5º do seu Estatuto, a Ajufe tem por objetivos “I - pugnar pelo fortalecimento do Poder Judiciário e de seus integrantes, pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e pela plena observância dos direitos humanos; II – intermediar os interesses da categoria junto a quaisquer órgãos ou entidades públicas ou privadas; (...) VII – patrocinar e representar a defesa dos interesses da categoria e da Associação, judicial e extrajudicialmente” (e-doc. 17).



    21. Questões envolvendo remoção e promoção de membros da Magistratura têm o condão de alterar a própria administração e organização dos Tribunais. Daí ser possível inferir a pertinência temática da Associação com o objeto discutido nos presentes autos. No mesmo sentido, é possível extrair sua representatividade adequada para participar do debate nos presentes autos, diante do seu caráter nacional, e das finalidades específicas constantes do seu Estatuto. São fatores que indicam que a Associação poderá trazer informações técnicas e argumentos relevantes para o deslinde da questão.



    22. Noutro giro, é evidente a relevância da matéria discutida e a repercussão institucional da controvérsia. As determinações a serem adotadas neste feito, muito provavelmente afetarão o modo como os Tribunais organizarão os subsequentes Editais de promoção da magistratura. 



    23. De se reconhecer, portanto, que eventuais elementos técnicos, a serem trazidos pela Associação postulante, podem ampliar o plexo de informações disponíveis para julgamento, contribuindo para uma melhor qualidade da prestação jurisdicional.



     24. Portanto, tal como já havia sido feito em processo semelhante também de minha relatoria, a saber, AO nº 2.723/DF, defiro a admissão da Ajufe como amicus curiae.



    25. Vencido este ponto, passo a analisar o pedido liminar. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece:  



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”  



    26. Com efeito, é necessária a conjugação de dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do processo (periculum in mora).  



    27. A partir da análise minudente das razões trazidas pela autora e das manifestações constantes dos autos, constato que  a concessão da medida liminar requerida resultaria em prejuízo à ordem administrativa, por alterar substancialmente a sistemática que vem sendo adotada reiteradamente pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e, na hipótese, também pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região.  



    28. Ainda que já tenha sido consolidada a remoção em exame, nada obsta que, ao final deste processo, na eventualidade de ser atendido o pleito da inicial, seja efetivada a entrega jurisdicional pretendida. Na verdade, a concessão da liminar, no momento, configura o chamado periculum in mora inverso. Explica-se.  



    29. Não se pode desconsiderar que as relações administrativas, na qual está incluída a relação entre os magistrados e o Tribunal, devem ser pautadas pela segurança jurídica e pelo reconhecimento da autonomia de organização das Cortes, desde que respeitados os princípios legais e constitucionais pertinentes à temática.  



    30. A concessão da liminar, por esse aspecto, teria o condão de gerar tumulto organizacional, alterando substancialmente um modelo administrativo bem estabelecido ao longo dos anos, em nítido prejuízo tanto para os demais magistrados, que se pautam pela legítima expectativa de que referido sistema será mantido, quanto do jurisdicionado.  



    31. Nessa linha, é importante ressaltar que esta Corte, no julgamento da AO nº 1.789/SP, deixou consignada a importância da movimentação na carreira para bom funcionamento dos Tribunais, por meio do planejamento administrativo, e para respeitar a expectativa dos próprios magistrados. Vejamos:  



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. CRITÉRIO DE DESEMPATE APLICÁVEL À LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS NA MESMA DATA, PARA A MESMA ENTRÂNCIA. 1. Hipótese em que quase quatrocentos juízes do Estado de São Paulo foram promovidos, na mesma data, pelo critério de antiguidade na entrância anterior. Por terem sido promovidos na mesma data, para a mesma entrância, surgiu a necessidade de estabelecer o critério de desempate na elaboração da lista de antiguidade na entrância de destino. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a questão aplicando como critério de desempate o mesmo critério utilizado para a realização da promoção em si: a antiguidade na entrância anterior. (...) 7. Por fim, a solução do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece incentivos para que os magistrados optem por mudar de comarca, favorecendo o provimento dos cargos de todas as entrâncias. A supressão desses incentivos impacta diretamente na organização do tribunal e, em última análise, frustra as expectativas legítimas daqueles magistrados que optaram por se movimentar justamente para serem promovidos primeiro. 8. Pedido procedente para anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça e restaurar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    (AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018, p. 29/10/2018; grifos acrescidos).  



    32. Nesse ponto, deve ser ressaltado que, em uma análise perfunctória, não se pode aferir nem pressupor a ilegalidade das regras estabelecidas pelo Edital. Ao contrário, o que se denota é que a Justiça Federal possui peculiaridades que justificam a adoção dos critérios questionados nestes autos.  



    33. Tais critérios estão previstos em diversos normativos que regem a temática, a exemplo da Resolução CJF nº 1, de 2008, que assim dispõe:  



    “Art. 29. São requisitos essenciais à remoção a pedido, inclusive por permuta, concomitantemente: 



    (...) 



    III - em relação ao magistrado: a) contar com mais de 12 meses da última remoção ou permuta, seja no âmbito da mesma Região, seja entre Regiões, a contar da publicação do respectivo ato, salvo se não houver pretendente com tal requisito ou decisão em contrário do tribunal; 



    b) não haver recebido penalidade de advertência ou censura no último ano ou de remoção compulsória nos últimos três anos anterior ao pedido; 



    c) não estar indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar. 



    § 1º Além dos requisitos previstos no inciso III deste artigo, para fins de permuta entre Regiões, o magistrado deverá ser vitalício. 



    § 2º Excetua-se do disposto na alínea "a" do inciso III deste artigo a remoção para varas a serem instaladas. 



    § 3º Na hipótese de concurso de remoção a pedido, inclusive por permuta, havendo mais de um interessado, para efeito de classificação e desempate dos interessados, observar-se-á sucessivamente, salvo se o interesse do serviço não o recomendar:



    I - Maior tempo de exercício como magistrado federal na Região, no caso de remoção no âmbito de cada tribunal; 



    II - Maior tempo de exercício na carreira, contado do ingresso inicial como juiz federal substituto; 



    III - Maior tempo de exercício no cargo; 



    IV - Maior idade; 



    V - Maior prole. (Redação dada pela Resolução n. 248, de 19/06/2013) 



    Art. 30. As remoções no âmbito interno de cada Região serão realizadas conforme regulamentação do respectivo tribunal, observado o disposto no art. 29 desta resolução. (Redação dada pela Resolução n.248, de 19/06/2013)”  



    34. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por sua vez, assim regulamentou a movimentação na carreira, por meio da Resolução Presi/Coger nº 18, de 2011:  



    “Art. 2º Ao provimento inicial e à promoção precede a remoção no âmbito da Região. 



    Art. 3º Os juízes federais e os juízes federais substitutos poderão solicitar remoção de uma para outra vara da mesma seção que tenha competência em matéria distinta, ou de outra seção ou subseção da Região. 



    Art. 4º Compete à Presidência dirigir a instrução do processo de remoção, determinando as providências necessárias nas diversas unidades do Tribunal. 



    Art. 5º Ocorrendo a vaga para remoção, dar-se-á, mediante edital, conhecimento do fato aos juízes federais e juízes federais substitutos, para que requeiram inscrição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do edital na imprensa nacional. 



    §1º As inscrições deverão ser feitas no sistema próprio disponível na página do Tribunal, na internet. 



    § 2º Pode o magistrado manifestar opção por outra vara que vier a vagar em razão da remoção. 



    § 3º O juiz candidato à remoção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de inscrição, poderá desistir parcial ou totalmente das opções formuladas, não se admitindo, em qualquer hipótese, desistência da desistência. 



    Art. 6º O presidente, dentro de dez dias úteis, a contar do término dos prazos de que trata o artigo anterior, após ouvida a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região – Coger, que informará conclusivamente acerca da regularidade dos serviços afetos aos magistrados interessados, submeterá o pedido à apreciação da Corte Especial Administrativa em sessão pública, com votação nominal, aberta e fundamentada. Se a decisão for favorável, será expedido o ato de remoção correspondente.



    Parágrafo único. A Corte Especial Administrativa poderá recusar o pedido de remoção quando reputá-la inconveniente ao serviço. Considera-se inconveniente a remoção, entre outras hipóteses, quando o interessado está às vésperas de aposentadoria, exoneração do cargo a pedido, promoção por antiguidade ou merecimento. 



    (...) 



    Art. 8º Havendo mais de um pedido e estando os requerentes em igualdade de condições, terá preferência o do juiz federal mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não o recomendar, a critério da Corte Especial Administrativa. 



    Art. 9º O presidente do Tribunal poderá prorrogar jurisdição de magistrado removido, por conveniência do serviço. 



    Art. 10. Os juízes federais substitutos, enquanto não adquirida a vitaliciedade, não poderão ser removidos, salvo no interesse do serviço e a critério da Corte Especial Administrativa. 



    Art. 11. O juiz federal e o juiz federal substituto só poderão obter nova remoção a pedido decorrido um ano da última, a contar da publicação do ato, suspendendo-se a contagem do prazo no caso de superveniência do gozo de licenças concedidas sob qualquer título, bem como qualquer afastamento que implique interrupção das atividades judicantes, exceto no caso de férias regulamentares. 



    § 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser reduzido, a critério da Corte Especial Administrativa, se não houver candidato à remoção que preencha o requisito do interstício. 



    § 2º Não se aplica a exigência deste artigo no caso de remoção dentro da sede da mesma seção ou subseção judiciária. 



    Art. 12. A remoção dar-se-á sempre no interesse do serviço.”  



    35. Os normativos citados baseiam-se, por oportuno, na Resolução CNJ nº 32, de 2007, que expressamente autorizou o estabelecimento de determinados critérios por parte dos próprios tribunais. Confira-se:  



    “Art. 1º As permutas e remoções a pedido de magistrados de igual entrância devem ser apreciadas pelos Tribunais em sessões públicas, com votações nominais, abertas e fundamentadas.



    Art. 2º Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no art. 93, "caput", da Constituição Federal, os critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados serão os estabelecidos em leis de organização judiciária, atos normativos e/ou regimentos internos dos tribunais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal.



    Art. 3º Os tribunais que não dispuserem de normas que definam critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados deverão editar atos normativos específicos para esse fim no prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    § 1º. Até que sejam editadas as normas a que se refere o parágrafo anterior, e ressalvado o interesse público, a antiguidade será adotada como critério único para as remoções a pedido e permuta de magistrados.



    (Parágrafo renumerado pela Resolução nº 97, de 27.10.09)



    § 2º. Os atos normativos dos tribunais que disponham sobre as remoções deverão, obrigatoriamente, vedar a remoção voluntária em caso de acúmulo injustificado de processos na vara ou gabinete que estejam sob a jurisdição do magistrado. (Incluído pela Resolução nº 97, de 27.10.09)”



    36. Referidos normativos levam a um ponto crucial a ser respondido, qual seja, a aplicação do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/SP) ao caso, e o consequente afastamento das regras até então vigentes e utilizadas pela Justiça Federal. Ainda que este julgado não tenha sido expressamente abordado na exordial, sua análise é absolutamente necessária, pois no julgamento do Tema supracitado, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:  



    “A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção.”



    37. De fato, os argumentos expostos na inicial poderiam indicar, numa primeira visada, que sua aplicação ao caso concreto seria adequada. No entanto, há de se considerar que, tão relevante quanto a tese fixada, é apreciar os motivos que embasaram o julgamento de referido leading case para averiguar se a ratio presente naquele julgamento seria aplicável de forma plena a esta demanda. Somente assim é possível extrair a correta interpretação da tese decorrente dos debates ocorridos na ocasião.  



    38. Nesse sentido, recordo que o ponto objeto de debate nos autos do RE nº 1.037.926-RG/RS dizia respeito à ilegalidade de ato normativo expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e sua contrariedade ao disposto no art. 81 da Lei Complementar nº 35, de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em especial por conta do comando constante do art. 93 da CRFB. Transcrevo trecho do inteiro teor do acórdão proferido na ocasião, pelo didatismo em delimitar o objeto do que então decidido:  



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.926 RIO GRANDE DO SUL Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição, pelo Estado do Rio Grande do Sul, em mandado de segurança proposto por Cíntia Teresinha Burhalde Mua e outros, todos magistrados do Tribunal de Justiça daquele Estado, por meio do qual sustentaram que o Assento Regimental 1/88 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul seria ilegal, por não ter respeitado o disposto no art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura – Loman (fls. 1.122/1.135).



    (...)



    O Estado do Rio Grande do Sul aduziu que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “a remoção precede tão-somente à promoção por merecimento e ao provimento inicial na magistratura estadual”, violou os arts. 95, II, 125, caput e § 1º, da Constituição, na medida em que a concessão da ordem esbarra no direito à inamovibilidade (art. 95, II, da Constituição) dos magistrados que já estão na comarca pela remoção e que não são parte no presente mandado de segurança e no direito dos Estados de organizar sua Justiça (art. 125, caput e § 1º, da Constituição).”



    (RE nº 1.037.926-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05/10/2017, p. 11/10/2018).



    39. O citado art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional é expresso em tratar da matéria sob o prisma da Magistratura dos Estados. Vejamos:        



    “Art. 81 - Na Magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção.”  



    40. Essa constatação, aliás, foi feita pelo Ministro Relator, que, em seu voto, assim consignou:  



    “Ante esse contexto, outra não pode ser a interpretação do disposto nos artigos 80 e 81 da Lei Orgânica da Magistratura em vigor no que contidos no capítulo II – da promoção, da remoção e do acesso. Jungem a remoção a não se ter em jogo vaga destinada a ser preenchida mediante o critério da antiguidade. O silêncio quanto a esta última, no artigo 81, é eloquente no que dispõe: “Na magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção”. Vale dizer, antes de preencher-se vaga aberta, antes de observar-se o critério merecimento, há de abrir-se margem à remoção.”



    41. Estes breves apontamentos indicam que não se decidiu acerca de aspectos relacionados à Magistratura federal. Não se trata de uma simples interpretação literal do disposto no art. 81 da Lei Complementar nº 35, de 1979, quando usa a expressão “carreira dos Estados”. É necessário que se faça também uma exegese baseada nas peculiaridades que envolvem a organização das carreiras.  



    42. Ainda que seja relevante o argumento de que a Magistratura possui caráter nacional e unitário, isso não se traduz em necessária identidade de normas regendo juízes federais e estaduais. Assim, é plenamente possível que determinadas peculiaridades sejam tratadas de formas distintas, especialmente quando razoáveis e proporcionais.  



    43. O presente caso, parece ser ainda mais evidente no sentido de que se deve prestigiar os magistrados que, sabendo da organização historicamente adotada pelo Tribunal, optam por titularizar em locais muitas vezes considerados de “difícil provimento”, justamente para que possam seguir, no futuro, para outras unidades, em geral mais próximas de grandes centros urbanos.  



    44. Isso tem especial relevância no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que possui uma área territorial de dimensões continentais, de modo que os incentivos gerados pela escolha são fundamentais, inclusive, para que haja adequada prestação jurisdicional em locais de difícil acesso e em regiões mais distantes.  



    45. Essa organização é salutar, também, em razão da distinção entre o Poder Judiciário estadual e a Justiça Federal. A Justiça estadual é subdividida em entrâncias, ao passo que, na Justiça Federal, o ingresso na carreira ocorre pela assunção do cargo de Juiz Federal Substituto, sendo o magistrado vinculado a uma vara judicial dentro da Seção Judiciária. Ao titularizar, o juiz é promovido à condição de juiz titular e passa a concorrer em antiguidade com os demais juízes titulares. Na espécie, identifico que a não promoção à Juíza Titular, em momento anterior, decorreu de escolha da própria interessada.  



    46. A razão é sabida. Sem adentrar em eventuais motivos pessoais que levam a Magistrada a tal decisão, o fato é que é consabido que o exercício do cargo de Juiz Substituto se dá, na maioria das vezes, em centros urbanos maiores, dentro da Região, ao passo que o Juiz que opta pela titularização é forçado a assumir essa condição nas unidades mais distantes, em regiões do interior do País, em locais considerados até mesmo remotos, como no caso da Primeira Região.  



    47. Há, nesses casos, um sacrifício do magistrado e uma regra do Tribunal cujo propósito é, justamente, incentivar a ocupação em postos que não seriam, por assim dizer, tão atrativos. Isso implica assumir que o pretendido nestes autos viria, inclusive, a gerar a seguinte situação de injustiça: o magistrado que optou por promover ao cargo de Juiz Titular, muitas das vezes em localidades afastadas e com menor estrutura, em benefício da prestação jurisdicional, no interesse do Tribunal e seguindo as regras vigentes estabelecidas por diversos órgãos do sistema de Justiça, seria preterido em face de juiz que optou por permanecer na condição de Substituto, frequentemente, em cidades maiores ou perto de seu local de origem.



    48. O caso dos autos possui ainda outra peculiaridade. A autora ingressou com procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (0007520-69.2022.2.00.0000), questionando a suposta não observância dos critérios da antiguidade para fins de remoção de juízes federais.



    49. Por unanimidade, o Conselho decidiu por não dar provimento ao recurso da autora, nos seguintes termos:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PENDENTE. ADITAMENTO À INICIAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. MAGISTRATURA. CONCURSO DE REMOÇÃO. CAUSA SUBJETIVA. INTERESSE INDIVIDUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO CNJ. MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL NA MESMA ENTRÂNCIA. RESOLUÇÃO CNJ N. 32, DE 2007. LISTA DE ANTIGUIDADE. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. DEFINIÇÃO PELOS TRIBUNAIS E PELOS CONSELHOS SETORIAIS. ANTIGUIDADE NO CARGO DE JUIZ FEDERAL TITULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA ANTIGUIDADE NA CARREIRA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A distribuição por dependência no âmbito do Conselho Nacional de Justiça demanda a existência de procedimento pendente de decisão a respeito do mesmo ato normativo, edital de concurso ou matéria, por conta do risco de prolação de decisões incongruentes entre si. Procedimentos com decisão final preclusa administrativamente, seja ela terminativa ou definitiva, não ensejam a prevenção do relator original ou de seu sucesso